Tribunal: TJES
Processo: 0021506-06.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021506-06.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARILSON GUIDO DE PAULA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021506-06.2015.8.08.0035

APELANTE: JARILSON GUIDO DE PAULA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS SEQUELAS COMPROVADO POR PROVA PERICIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária em ação de cobrança. O autor alegou que possui incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho, mas a seguradora negou o pagamento com fundamento na ausência de nexo causal entre o acidente e as sequelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do nexo causal entre o acidente de trabalho e as sequelas apresentadas pelo segurado; e (ii) definir se as condições contratuais para o pagamento da indenização securitária foram preenchidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial produzida sob contraditório demonstrou que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 07/05/2010, sendo constatado o nexo causal entre o evento e as sequelas observadas.

4. A cobertura contratual para "invalidez permanente por acidente" (IPA) exige apenas a comprovação de incapacidade parcial ou total de um membro ou órgão em decorrência de acidente, sem necessidade de comprovar a perda da existência independente do segurado.

5. O laudo pericial confirmou a incapacidade parcial e definitiva do segurado, atendendo às condições previstas nas apólices de seguro, não havendo qualquer prova produzida pela seguradora capaz de infirmar a robustez das conclusões periciais.

6. O cálculo da indenização deve observar a Tabela SUSEP, aplicando-se a proporcionalidade das lesões apuradas. Considerando que houve redução funcional da coluna em 75% e do membro inferior esquerdo em grau médio (50%), a soma das percentagens atinge 100%, garantindo ao segurado o valor total das apólices, limitado ao pedido formulado na inicial.

7. O valor da indenização devida é de R$80.000,00 (apólice nº 852998) e R$24.383,16 (apólice nº 664323), com correção monetária pelo IPCA desde a contratação (Súmula 632, STJ) até a citação, e, a partir de então, atualização pela taxa Selic (art. 406, CC), que engloba juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível provida.

Tese de julgamento:

1. A cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA) é devida quando há comprovação de incapacidade parcial ou total de um membro ou órgão em decorrência de acidente, sendo dispensada a perda da existência independente do segurado.

2. A indenização securitária no caso de incapacidade permanente parcial deve observar a proporcionalidade das lesões apuradas, com base na Tabela SUSEP, limitada ao valor da apólice.

3. A correção monetária incide desde a data da contratação, nos termos da Súmula 632 do STJ, e, a partir da citação, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 632.

TJES, AC nº 0040271-59.2014.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 20/01/2023.

TJMG, AC nº 10000220018063001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 12/05/2022.

TJMT, AC nº 00041072520168110041, Rel. Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
JARILSON GUIDO DE PAULA
em face da r. sentença (fls. 297/300; autos originais) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido por ele formulado na ação de cobrança movida em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Em apertada síntese, rememoro que, na peça exordial, o Apelante narrou que sempre laborou na função de mecânico de máquinas pesadas e possui dois contratos de seguro de vida (um individual e um em grupo, tendo como estipulante seu empregador) firmados com a empresa Apelada. Asseverou ainda que, em 07/05/2010, foi vítima de acidente de trabalho, no qual teve sua coluna e lombar esmagadas por um equipamento.

Após longo período de afastamento e readaptação, em 2014 retornou ao trabalho, agora na função de consultor técnico; decerto que, após a consolidação das lesões, verificou que teve como sequela do ocorrido debilidade permanente, com a perda de 75% das funções da coluna lombar.

Nesse contexto, procedeu à comunicação do sinistro à Apelada, com vistas ao recebimento da indenização securitária, todavia, obteve resposta negativa, sob o argumento de que a invalidez reclamada não seria decorrente do acidente, o qual não resultou em sequelas funcionais, mas sim de doença própria do segurado.

Assim sendo, ingressou com a presente demanda, requerendo o pagamento de R$80.000,00 e R$24.383,16, respectivamente relacionados às apólices de seguro n. 852998 e 664323.

Transcorrido o iter procedimental, inclusive com a produção de prova técnica para fins de instrução processual, sobreveio aos autos a sentença vergastada, na qual o magistrado de primeira instância concluiu pela rejeição do pedido autoral, sob o argumento de que
“não se verifica o preenchimento dos requisitos estabelecidos contratualmente, bem como na legislação para o direito à indenização por invalidez permanente total por acidente, uma vez que constatado em laudo pericial que a parte não possui quadro clínico de invalidez ou perda de função de membro”
.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, em que aduz que sua invalidez foi reconhecida pela seguradora administrativamente, sendo ponto controvertido tão somente a origem das sequelas, isto é, se decorrentes de acidente de trabalho ou não, para fins de averiguação da cobertura securitária.

Além disso, destaca que o laudo pericial comprovou a impossibilidade de desempenhar seu ofício de mecânico de máquinas pesadas, circunstância que se enquadra na hipótese de invalidez permanente parcial prevista no contrato de seguro; bem como que as provas constantes no processo demonstram o liame entre sua enfermidade e o acidente de trabalho ocorrido em 07/05/2010.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, concluí que a sentença de improcedência não deve prosperar, porquanto o direito alegado pela parte autora restou comprovado, senão vejamos.

Às fls. 18 e 23 do caderno processual foram carreadas as apólices de seguro mencionadas pela parte autora. Enquanto na apólice n. 852998 consta a cobertura para “invalidez permanente por acidente” (IPA) e “invalidez funcional permanente total d” - o que, ao que tudo indica, se trata de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD); da apólice n. 664323 depreende-se apenas a cobertura contratada para o evento “invalidez permanente por acidente” (IPA).

Ou seja, ambos os contratos de seguro possuem cobertura para o evento “invalidez permanente por acidente” (IPA).

Acerca de tal modalidade contratual (IPA), conforme Circular da SUSEP e a jurisprudência firmada acerca da temática, tem-se que
“a cobertura de Invalidez Permanente por Acidente é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente”
(TJ-MG - AC: 10000220018063001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022).

Aliás, nas condições gerais do seguro de vida em grupo juntadas ao processo pela seguradora, consta que o seguro tem por objetivo
“o pagamento de indenização ao segurado caso este venha a sofrer um acidente que resulte em sua invalidez permanente total ou parcial”
(fl. 162).

Isso posto, constata-se que, diferente do que ocorre na modalidade IFDP, por exemplo, a cobertura relativa ao seguro IPA não exige a perda da existência independente do segurado, mas, repisa-se, apenas a comprovação da incapacidade total
ou parcial
de um membro ou órgão decorrente de acidente.

Dito isso, observo que, na hipótese em comento, tanto na seara administrativa quanto em sua peça defensiva apresentada em Juízo, a seguradora Apelada negou o pagamento da indenização por suposta ausência de nexo causal entre o acidente que acometeu o segurado e as sequelas observadas.

Contudo, a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório elucidou que o Apelante apresenta lesão permanente decorrente exclusivamente do acidente relatado senão vejamos as respostas do perito aos quesitos n. 1 e 2, formulados pela Apelada:

1. presenta o autor alguma patologia? Em caso de afirmativo especificar qual patologia apresentada, indicando início, diagnóstico, causa e sintomas.

Resp. - Sim, o Autor apresenta lombociatalgia e instabilidade mecânica/neurológica com limitação dos movimentos da coluna tombar pós artrodese, consequente a trauma mecânico por compressão de coluna tombar e abdome, em acidente de trabalho ocorrido em 07105/2010, apresenta, também, marcha claudicante em membro inferior esquerdo.

2. Apresenta, o autor lesão permanente decorrente exclusivamente de acidente? Em caso afirmativo, qual a causa da lesão e qual o membro atingido?

Resp. - Sim, apresenta lesão permanente na coluna. A causa foi fratura de vertebras da coluna tombar por compressão de coluna e do abdome. (fl. 269)

Ainda, é válido citar a resposta ao quesito n. 9, que ratifica a informação alhures:

9. Em caso de resposta afirmativa ao primeiro quesito, trata-se de quadro decorrente de doença degenerativa?

Resp. - Não, o quadro clínico do Autor é decorrente de acidente de trabalho.

Também, trago a lume a resposta ao quesito 6 formulado pelo Apelante:

6. Podem o Sr. Perito e Assistentes informar se as lesões encontrada e descritas na resposta do quesito (1º) adaptam-se ao histórico apresentado pelo periciado, com ele, estabelecendo relação médico-pericial de causa e efeito, por constituírem um todo harmônico e lógico, isto é, se estas lesões poderiam ter resultado, direta ou indiretamente, o traumatismo historiado?

Resp. - Sim, existe nexo causal

Com efeito, entendo que a perícia, prova deveras relevante para o deslinde de controvérsia como a vertente, refuta por completo a tese da seguradora no que se refere à origem das sequelas apresentadas pelo segurado.

Logo, inegável que o fato gerador da incapacidade do segurado é o acidente por ele sofrido.

Somado a isso, ao contrário do que constou na sentença, verifico que o laudo pericial também demonstrou de forma inequívoca que as sequelas observadas configuram
incapacidade parcial permanente
, tal como se exige para o pagamento da indenização securitária. Nesse sentido, vejamos as respostas de n. 4.1 e 4.3 dos quesitos do Apelante:

4.1 Em caso positivo, a incapacidade é TOTAL ou PARCIAL? DEFINITIVA OU TEMPORÁRIA?

Resp. - A incapacidade é parcial e definitiva.

4.3 Se TEMPORÁRIA a segunda resposta do quesito (4 1-1), podem o Sr. Perito e Assistentes informar por quanto tempo ainda persistirá?

Resp. - É parcial e definitiva.

Menciono ainda que a Apelada não produziu nenhuma prova capaz de confrontar o laudo pericial ou retirar-lhe a robustez.

Não obstante o ordenamento jurídico brasileiro não tenha consagrado o sistema tarifado de provas, atribuindo ao julgador a tarefa de valoração do contexto probatório, a qual deve ser realizada racional e fundamentadamente, certo é que a prova técnica, como o próprio nome já indica, tem o escopo de elucidar questões complexas, de ordem técnica, cuja análise demanda conhecimentos que fogem daqueles que habitualmente são dotados os juízes.

Nesse contexto, embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, uma vez que a prova deve ser sopesada à luz dos demais elementos probatórios, no caso concreto, entendo que a prova pericial deve prevalecer, uma vez que produzida por perito de confiança do Juízo, que satisfatoriamente respondeu aos questionamentos formulados.

Isso posto, resta patente que o Apelante faz jus ao recebimento das indenizações securitárias, tanto no que toca à o seguro de vida em grupo quanto com relação ao seguro de vida individual, já que as provas coligidas ao processo indicam que o segurado se encontra acometido de incapacidade parcial e permanente em decorrência de acidente, sinistro com cobertura contratual.

Ato contínuo, cumpre analisar o valor devido a título de indenização securitária.

Isso porque, “
concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve a indenização ser proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP
” (TJ-MT - AC: 00041072520168110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).

Nesse trilhar, inclusive, já se manifestou este e outros Sodalícios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A TABELA SUSEP – RECURSO DESPROVIDO.
Não é devida a indenização securitária integral se a invalidez permanente é parcial (repercussão funcional média do tornozelo direito), sendo adequado o escalonamento com base na tabela SUSEP.
(TJES. 0040271-59.2014.8.08.0035. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 20/0/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE - PREVISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INCAPACIDADE - OBRIGATORIEDAD
E - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - CUSTAS E HONORÁRIOS - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA. -
Constatada a invalidez parcial e permanente durante a vigência do contrato de seguro em que há previsão de prêmio respectivo é obrigatório o pagamento de indenização securitária em valor proporcional ao grau de incapacidade verificado
- Sucumbindo o requerido, em parte mínima do pedido, deve o autor responder integralmente pelas custas do processo e pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. (TJ-MG - Apelação Cível: 50151506320198130702, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022)

Segundo se extrai do laudo pericial,
“houve redução funcional da coluna em 75%, e do membro inferior esquerdo em grau de médio”
(fl. 269).

Haja vista que inexiste previsão específica de tais hipóteses da tabela da SUSEP, aplica-se o disposto no art. 5º, §2º do referido ato normativo, pelo qual
“nos casos não especificados na tabela, a indenização é estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade física do segurado, independentemente de sua profissão”
.

Há ainda de se considerar o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo normativo, o qual prevê que
“quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento)”.

Assim sendo, uma vez que a debilidade na coluna foi de 75% e no membro inferior esquerdo se deu em grau médio, o que equivale a 50%, consoante Tabela da SUSEP1, conclui-se que o Apelante faz jus ao recebimento do valor total previsto nas apólices a título de indenização securitária,
in casu,
limitados ao pedido formulado na exordial, ou seja, R$80.000,00 (apólice n. 852998) e R$24.383,16 (apólice n. 664323).

Por fim, saliento que sobre os montantes incidirá correção monetária conforme o IPCA (art. 389, p.ú, CC) desde o dia da contratação (súmula 632, STJ) até a data da citação, momento a partir do qual, por serem também devidos os juros de mora (art. 405, CC), a atualização das quantias se dará com a aplicação exclusiva da taxa Selic (art. 406, §1º, CC) - índice que engloba juros moratórios e correção monetária - até a data do efetivo pagamento.

Por todo o exposto, conheço da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a seguradora ré/Apelada ao pagamento de indenização securitária no importe de R$80.000,00 (apólice n. 852998) e de R$24.383,16 (apólice n. 664323) em favor do autor/Apelante.

Sobre os montantes incidirá correção monetária conforme o IPCA (art. 389, p.ú, CC) desde o dia da contratação (súmula 632, STJ) até a data da citação, momento a partir do qual, por serem também devidos os juros de mora (art. 405, CC), a atualização das quantias se dará com a aplicação exclusiva da taxa Selic (art. 406, §1º, CC) - índice que engloba juros moratórios e correção monetária - até a data do efetivo pagamento.

Por conseguinte, de rigor a inversão do ônus sucumbenciais, pelo que condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, que fixo, com base nos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, em 15% do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 vide https://homolog2.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor.
asp#vg

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2025 às 18:43:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54972810012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.